Tribunal: TJSP
Processo: 1009256-49.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Emissão e validação de diploma. Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu mantenedora da Universidade Iguaçu (UNIG). Sentença de parcial procedência que declarou a validade do diploma expedido e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da corré. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida. Controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Emissão e validação de diploma. Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu mantenedora da Universidade Iguaçu (UNIG). Sentença de parcial procedência que declarou a validade do diploma expedido e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da corré. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida. Controvérsia delimitada na petição inicial é relativa à expedição de diploma cancelado por determinação do Ministério da Educação. Competência absoluta da Justiça Federal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.344.771/PR). Precedentes também deste Tribunal. Apelo provido para anular a sentença por incompetência absoluta, com determinação de remessa do feito à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009256-49.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NOVA IGUAÇÚ, é apelada MAGALI
RODRIGUES DA SILVA BENEVIDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
2
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Emissão
e validação de diploma. Associação de Ensino Superior
Nova Iguaçu mantenedora da Universidade Iguaçu (UNIG).
Sentença de parcial procedência que declarou a validade do
diploma expedido e condenou as rés ao pagamento de
indenização por danos morais. Inconformismo da corré.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida.
Controvérsia delimitada na petição inicial é relativa à
expedição de diploma cancelado por determinação do
Ministério da Educação. Competência absoluta da Justiça
Federal, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.344.771/PR). Precedentes também deste
Tribunal. Apelo provido para anular a sentença por
incompetência absoluta, com determinação de remessa do
feito à Justiça Federal.
VOTO n° 22502
RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu contra a r. sentença de fls.
281/285 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
declaratória e indenizatória movida por Magali Rodrigues da Silva
Benevides em face também de União Educacional e Cultural Piaget
Unipiaget, para: 1) declarar a validade do registro do diploma da parte
autora, confirmando a tutela de urgência concedida; 2) condenar as
requeridas, solidariamente, no pagamento, à parte autora, de
indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescido
de correção monetária a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Como a parte autora sucumbiu em parte mínima do
pedido, as rés foram condenadas a arcar com despesas e custas
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte autora
fixados em 10% do valor da condenação.
Houve embargos de declaração opostos pela corré
apelante a fls. 287/312, rejeitados a fls. 339/340.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
3
Apela
a
corré
(fls.
342/493)
alegando
(A)
cerceamento do direito de defesa ante a necessidade de depoimento da
parte autora; (B) competência absoluta da Justiça Federal para julgar
ações relativas à obtenção de diploma de ensino superior; (C)
denunciação da lide à União; (D) não há se falar em contrato de
prestação de serviços, pois esse não é o caso dos autos, pois aqui trata-
se de emissão de diplomas expedidos irregularmente, ocasionando o
protocolo de compromisso firmado entre o Ministério da Educação e a
UNIG, com a intervenção do Ministério Público Federal, acarretando o
cancelamento dos registros dos diplomas expedidos pela FALC, dentre
eles o da parte autora (fls. 387); (E) não há qualquer ilícito no ato de
cancelamento do registro do diploma da apelada, conforme determinação
do Ministério da Educação e, igualmente, não há na presente demanda
nada que possa recair sobre a UNIG, bem como jamais praticou qualquer
oferta de ensino para a parte autora, tendo sua atuação limitada ao
registro do diploma expedido pela FALP, portanto, ao cancelar o registro
a apelante se limitou em realizar o que lhe foi determinado pelo órgão
fiscalizados (fls. 388); (F) é parte ilegítima para figurar no polo passivo
(fls. 388); (G) impossibilidade jurídica do pedido (fls. 394); (H) não
houve comprovação dos danos causados a ensejar indenização por danos
morais; (I) prequestiona as normas mencionadas. Pleiteia ainda
concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença com
reconhecimento imediato da incompetência absoluta desse juízo, com
consequente anulação do julgado.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
Contrarrazões a fls. 499/516.
Ao depois, a corré apelante manifestou interesse em
realizar sustentação por meio virtual (fls. 521).

Recurso recebido sem a concessão da liminar
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
4
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido a
fls. 494/495.
Cabível o julgamento virtual, até mesmo porque se
acolherá a preliminar de incompetência da Justiça Estatual.
Trata-se, na origem, de “ação declaratória de
validade de diploma de ensino superior com pedido de tutela antecipada
c/c pedido de reparação civil” ajuizada por MAGALI RODRIGUES DA
SILVA BENEVIDES contra ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU
UNIG e UNIÃO EDUCACIONAL E CULTURAL PIAGET

UNIPIAGET.

A autora narrou, na petição inicial, que foi aluna do
curso de Licenciatura em Letras oferecido pela UNIPIAGET. Afirmou que
obteve o registro de seu diploma pela Universidade Iguaçu (UNIG),
ingressou por meio de concurso público ao cargo de professor, contudo,
teve o registro de seu diploma cancelado pela UNIG após instauração de
processo administrativo proposto pelo MEC em seu desfavor, por meio da
Portaria no 738, de 22 de novembro de 2016, tornando seu diploma sem
validade nacional. Destacou que seu emprego está em risco em virtude
do cancelamento do diploma.
Nesse contexto, a autora pleiteou, em sua petição
inicial, a concessão de tutela de urgência, a fim de “que seja declarado a
validade do referido documento com registro válido, no prazo de 48
horas, (...) alternativamente, (...) para que a Universidade Iguaçu

UNIG proceda ao registro do diploma do autor por meio de outra
instituição de ensino superior, conforme facultado pelo MEC (...). E que,
ao final, torne-se definitiva a liminar para declarar a validade do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
5
do diploma” (fls. 16/17), no qual foi deferida. Posteriormente, a sentença
tornou definitiva a tutela concedida.
Como indicado pela ré apelante, o objeto da
presente ação é a validação de registro de diploma ou providência de
novo registro, tendo como pano de fundo a deliberação das Portarias no
738/2016 e no 910/2018 expedidas pelo Ministério da Educação (MEC),
órgão público do governo federal, o que atrai o interesse da União e a
consequente competência da Justiça Federal para apreciação da lide.
Essa questão já foi inclusive decidida no julgamento
do Recurso Especial n. 1.344.771/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
que assim definiu:
ADMINSTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.
REGISTRO DE DIPLOMAS. CREDENCIAMENTO DA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
SUPERIOR
PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.
INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETROZES E BASES DA
EDUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
julgado
em
24.04.2013)
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal,
envolvendo inclusive a mesma associação/instituição de ensino superior
apelante:
Apelação. Cancelamento de registro de diploma.
Pedido de declaração de validade ou revalidação.
Competência da Justiça Federal. Entendimento fixado
em
sede
de
recurso
repetitivo.
REsp
n.
1.344.771/PR. Sentença anulada. Redistribuição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
6
Justiça
Federal.
(Apelação
no
1001294-85.2019.8.26.0299; 36a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Des.
Walter
Exner;
Data
do
Julgamento: 13/11/2020);
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

EMISSÃO
E
VALIDAÇÃO
DE
DIPLOMA
UNIVERSIDADE IGUAÇU (UNIG)
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para "declarar a validade do diploma
expedido", para condenar à obrigação de fazer de
"restabelecimento
da
validade
do
registro
do
referido diploma e para condenar ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00
Controvérsia delimitada na petição
inicial é relativa à expedição de diploma, que foi
cancelado por determinação do Ministério da Educação, de modo que configurada
a competência absoluta da Justiça Federal, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.344.771/PR)
RECURSO DA REQUERIDA UNIG
PROVIDO,
para
afastar
a
sentença
(por
incompetência absoluta), com a remessa dos autos à
Justiça
Federal
(Apelação
no
1002193-77.2019.8.26.0495; 35a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Data do
Julgamento: 08/10/2020);
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação. Preliminar de incompetência
absoluta acolhida. Registro de diploma. Competência
da Justiça Federal, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp no 1.344.771/PR. Anulação da sentença.
Determinação de remessa dos autos à Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
7
Federal.
(Apelação
Cível
1003029-14.2019.8.26.0604; Rel. Des. Mario A.
Silveira; Data do Julgamento: 28/09/2020)
VOTO No 31138 COMPETÊNCIA. Ação de obrigação
de fazer c.c. reparação de danos morais. Discussão
envolvendo
o
registro
de
diploma
no
órgão
competente, tendo como pano de fundo as Portarias
no 738/2016 e no 910/2018, expedidas pelo
Ministério da Educação (MEC). Interesse da União
configurado.
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.344.771-
PR
e
precedentes
deste
Tribunal.
Incompetência absoluta da Justiça Estadual (art.
109, inc. I., da Constituição Federal). Sentença
anulada. Remessa do feito à Justiça Federal.
Preliminar acolhida, prejudicada as demais matérias
do
recurso
de
apelação.
(Apelação
Cível
1009628-14.2019.8.26.0007;
Rel.
Des.
Tasso
Duarte de Melo; Data do Julgamento: 05/08/2020).
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIG. Cancelamento de
registro de diploma. Demanda pleiteando a sua
declaração
de
validade
ou
revalidação.
Incompetência da Justiça Estadual. Tema Repetitivo
584 do STJ. Remessa dos autos à Justiça Federal.
Observância das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2116971-39.2020.8.26.0000; Rel. Des.
Gilson Delgado Miranda; Data do Julgamento:
16/07/2020).
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALIDADE
DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR C.C. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
8
MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
EM
SEDE
DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. O desate da
demanda - que não foi proposta em face da
faculdade que prestou serviços ao autor, mas à
universidade responsável pelo registro do diploma -
passa pela análise dos obstáculos apontados ao
credenciamento da instituição de ensino superior
demandada como fator impeditivo à expedição do
diploma reclamado pelo autor, daí sendo caso de
reconhecer a competência da Justiça Federal para o
julgamento
da
presente
demanda,
conforme
entendimento fixado em sede de recurso especial
repetitivo. 2. Sentença anulada, com determinação
de remessa dos autos para a Justiça Federal.
(Apelação Cível 1021259-67.2019.8.26.0002; Rel.
Des.
Artur
Marques;
Data
do
Julgamento:
08/06/2020).
Por
consequência,
sendo
a
Justiça
Estadual
incompetente para apreciação da causa em apreço, de rigor anular a r.
sentença de primeiro grau, dada a sua incompetência absoluta,
determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do apelo
da ré, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009256-49.2019.8.26.0077 -Voto no 22502
9
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)